Tribunal: TJMT
Processo: 1018471-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018471-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 003.849.731-08 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018471-98.2022.8.11.0000 – COMARCA DE
RONDONÓPOLIS
/MT

AGRAVANTE:

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA

AGRAVADO:

BANCO PAN S.A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA
contra a decisão proferida na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito, Restituição de Valores, Danos Morais e Obrigação de Fazer para Suspensão de Descontos Indevidos (no 1010682-39.2022.8.11.0003)
proposta em face de
BANCO PAN S.A,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e concedeu um prazo para o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, a qual facultou o parcelamento em 06 (seis), conforme decisão de ID 143284679.

Em síntese, sustenta a parte agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, uma vez que não tem condições de custear as despesas processuais, sem prejuízo da sua mantença e de sua família, conforme se verifica pelos documentos em anexo, qual sejam: declaração de hipossuficiência, documentos que demonstram as despesas da autora e cópias de contracheques.

Aduz que sua situação financeira já era sensível com os empréstimos que possuía, e se tornou ainda mais fragilizada em decorrência da fraude que acabou aumentando suas dívidas e suportar custas iniciais da demanda ensejaria a inacessibilidade ao judiciário.

Por fim, defende que, por todo o exposto e dos documentos acostados aos autos, ficou demonstrado que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais e, que seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de
justiça
.

Liminar recursal deferida, conforme ID

143527660, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID 143950686).

Aportou aos autos petição da agravante sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID 145815658).

Sem contraminuta, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018471-98.2022.8.11.0000 – COMARCA DE
RONDONÓPOLIS
/MT

AGRAVANTE:

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA

AGRAVADO:

BANCO PAN S.A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito, Restituição de Valores, Danos Morais e Obrigação de Fazer para Suspensão de Descontos Indevidos no 1010682-39.2022.8.11.0003
, concedendo um prazo para o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, a qual facultou o parcelamento em 06 (seis).

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, conquanto a parte agravante traga declaração de hipossuficiência e afirme que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, se extrai da decisão recorrida (ID 143284679) que:
“Tendo em vista a natureza da causa e a capacidade econômica da parte autora indicada nos autos (Num. 83772844; Num. 85843180), por mais que a autora tenha despesas (Num. 85843165), vejo-as como corriqueiras ao viver, as quais não permitem atestar a absoluta incapacidade de arcar com as custas processuais devidas.”
. Assim, os documentos trazidos nos autos, por si só, não demonstram, inequivocamente, tal realidade.

Outrossim, extrai-se dos autos ressai indícios da saúde financeira da parte agravante, mormente em razão de tratar-se de servidora efetiva do Instituto Federal de Estado de Mato Grosso, auferir uma remuneração mensal bruta no valor aproximado de R$ 9.621,00 (nove mil, seiscentos e vinte e um reais), conforme se verifica do holerite colacionado ao ID 143284685, o que demonstra, a princípio, que possui capacidade de arcar com as despesas processuais de distribuição.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica da recorrente, de se negar a gratuidade judiciária pretendida, porquanto plenamente justificado pelo magistrado singular os motivos do indeferimento do pedido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça . 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) g.n.

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

Por derradeiro, agiu com acerto o magistrado de origem que, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, uma vez que as custas judiciais resultam no valor aproximado de R$ 1.666,00 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais), concedeu à parte agravante a possibilidade de parcelamento do valor das custas judiciais
em 06 (seis) prestações,
medida que reputo mais adequada, a qual certamente não onerará a parte recorrente a ponto de sacrificar-lhe o sustento ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça.

A propósito, é a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 98
.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC.”
(N.U 1001409-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5o, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6o do CPC.”

(N.U 1008784-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
e revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022